Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
I – É passível de correção via embargos de declaração a contradição interna no acórdão, entre seus fundamentos e o dispositivo, concernente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Julgados procedentes os pedidos da autora, mantém-se os honorários advocatícios fixados na r. sentença, em 10% sobre o valor da condenação, que engloba a restituição dos valores pagos por ela e a indenização por danos morais. Sanada a contradição, com efeitos infringentes.
III – Embargos de declaração providos.